Tribunal: TJDFT
Processo: 0742405-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DOS LUCROS QUE COUBEREM AOS DEVEDORES, SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. A penhora dos lucros que couberem a sócios da sociedade empresária para satisfação de dívida de credor particular, que não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), sendo possível juridicamente, porquanto encontra respaldo no art. 1.026, caput, do Código Civil, máxime quando esgotadas as tentativas de localização de bens dos devedores.
2. Deu-se provimento ao recurso.